Tribunal: TJDFT
Processo: 0710635-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710635-12.2019.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUÍZO RECORRENTE: L. E. F. D. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover. Não há recurso voluntário e o caso não se amolda as hipóteses legais de reexame necessário, conforme inclusive assentado na sentença (ID 19165121). Ocorre que, por equívoco (ID 19165124), os autos foram remetidos ao Tribunal. Ante o exposto, retornem os autos a origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2020 12:14:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador